Tribunal: TJDFT
Processo: 0734398-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734398-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MOURA DA CRUZ AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) a concessão de decisão em antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização das cirurgia reparadora para plástica em Z ou W (código tuss: 30101670 x 2) e extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código tuss: 30101565 x 2), conforme prescrito, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; c. Por fim, o provimento do presente recurso confirmando-se a decisão antecipatória ou, caso não concedida, ao final, reformar a decisão recorrida assegurando à agravante a imediata realização do procedimento cirúrgico pretendido. O agravante resume a lide: (....) Ajuizou a agravante o presente feito com o intuito de compelir a agravada a assegurar-lhe a realização de cirurgia reparadora como continuidade de seu tratamento de obesidade mórbida, iniciado após submetida à cirurgia bariátrica. 2. Em apertada síntese, aduziu a agravante que se encontra inscrita em plano de saúde mantido pela agravada, sem carência a cumprir. 3. Contudo, apesar de firmar o referido contrato objetivando garantir a cobertura de despesas médicas e hospitalares, ao necessitar do objeto contratado viu-se frustrada ante a negativa da empresa agravada em atendê-la, impondo injusta restrição. 4. A agravante foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso, ocasionando-lhe acumulo de pele, em especial, nas coxas, típicos de pacientes pós bariátricos. 5. Apesar do resultado esperado, a rápida perda de peso tem lhe causado transtornos disformico, dermatites recorrentes e severos problemas psíquicos. 6. Não bastasse, os excessos cutâneos sujeitam a agravante ainda, a dificuldade de vestimentas, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, tornando delicada e dificultosa até mesmo a prática dos atos de sua higiene pessoal, sendo imperiosa a realização de cirurgia reparadora para plástica em Z ou W (código tuss: 30101670 x 2) e extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código tuss: 30101565 x 2), conforme prescrito. A decisão impugnada foi assim lançada: Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. Indefiro, por outro lado, o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Veja-se que as sequelas que a autora alega sofrer foram ou deveriam ter sido explicitadas antes mesmo do procedimento cirúrgico da bariátrica e houve preparação psicológica para tanto. Somado a isso, há tratamentos paliativos para evitar as dermatites alegadas. Assim, possível analisar o pedido ao final do processo, sem prejuízos à autora, que enfrenta a situação há mais de dois anos. Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. PEDRO MATOS DE ARRUDA Juiz de Direito. A cirurgia para remoção de excesso de pelo após cirurgia bariátrica não é uma tema novo, eis que já foi analisado várias vezes por esta Corte de Justiça. Cito precedente de alto valor persuasivo por se tratar da UNIMED, mesmo agravada neste recurso. Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0706657-72.2019.8.07.0003 APELANTE(S) NUBIA DE PAULA GONCALVES e UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS APELADO(S) UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e NUBIA DE PAULA GONCALVES Relatora Desembargadora SANDRA REVES Acórdão No 1230781 EMENTA APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL INDICADO PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É ilegítima a recusa da operadora do seguro de saúde em cobrir as despesas para o tratamento de obesidade mórbida, o que inclui os procedimentos pós-operatórios. Comprovado que a cirurgia para correção da lipodistrofia mamária e crural, indicada pelo médico como complemento da cirurgia bariátrica, possui caráter reparador e não finalidade meramente estética, impõe-se à seguradora de saúde a cobertura do procedimento, a fim de garantir a continuidade e conclusão do tratamento. 2. Considera-se que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo. 3. A análise dos autos revela que a consumidora obteve tutela de urgência menos de 01 (um) mês após o plano de saúde ter negado cobertura ao procedimento cirúrgico. Verifica-se, portanto, que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento da aludida liminar, na qual o Juízo de origem determinou o custeio da cirurgia vindicada, sob pena de multa. Nessa medida, diante do exíguo tempo em que a consumidora ficou privada do custeio do mencionado procedimento cirúrgico, ressoa claro que a situação por ela vivenciada não teve aptidão para violar direitos da personalidade. 4. De igual modo, se não há demonstração de fato determinado e suficiente grave capaz de revelar que a negativa do plano de saúde apelado em proceder à cobertura do procedimento cirúrgico vindicado tenha causado angústia, sofrimento e incerteza, capazes de afetar o equilíbrio emocional e psíquico da consumidora, não há que se falar em lesão aos direitos da personalidade. Assim, o específico descumprimento contratual não rendeu ensejo à configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. 5. De acordo com a jurisprudência desta e. Corte e nos termos da Súmula n. 410 do STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Precedentes. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0716964-94.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO(S) CRISIANE CARLA MUNIZ PEREIRA e CRISTOVAO LUIS DOS SANTOS LISBOA Relator Desembargador ROBERTO FREITAS Acórdão No 1229566 EMENTA AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. REJEITADA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Contrato de plano de assistência á saúde coletivo, entabulado entre Aderente e a Operadora, por meio de Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Administradora de Benefícios tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação com pedido de realização de procedimento cirúrgico. 3. Os procedimentos cirúrgicos de reparação solicitados pelo médico especialista responsável constituem mera continuação do tratamento de obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica, de modo que não pode ser considerada meramente estética. 3.1. O Ministério da Saúde explicitou a natureza reparadora da intervenção cirúrgica na regulamentação das diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento de sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritário da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, por meio da Portaria n. 424, de 19 de março de 2013. 4.Em relação ao rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015), há amplo consenso jurisprudencial no sentido da norma comportar o presente desdobramento de tratamento já iniciado, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar o arbítrio dos diversos planos de saúde que atuam no mercado, não se justificando a recusa do procedimento cirúrgico em questão. 5. Agravos de Instrumento interpostos pela QUALICORP e pela UNIMED conhecidos e não providos. Agravo Interno da parte autora conhecido e provido. Efeito suspensivo revogado. Decisão agravada mantida. Utilizo-me dos fundamentos já utilizados nos precedentes acima mencionados que são apenas amostras de um grande número de processos que já trataram anteriormente da matéria idêntica, muitos deles referente à UNIMED, empresa que aparentemente se mostra recalcitrante do cumprimento da regra jurídica de origem jurisprudencial a respeito do tema, expondo-se a agravada a prejuízos comerciais exponenciais decorrentes do reconhecimento da situação caracterizadora da indenização punitiva ou punitive damage. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de novembro de 2021